Tribunal: TJSP
Processo: 1003466-70.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configurado – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos da segurada – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configurado – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos da segurada – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante – Laudo da assistência técnica superficial, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de ter sido produzido unilateralmente, impedindo que seja valorado de modo a formar a convicção deste Juízo – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.